Tribunal: TJDFT
Processo: 0752570-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Processual civil e civil. Julgamento de mérito. Recurso que busca a anulação da sentença. Ausência de dialeticidade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Sustenta a parte recorrente que é ônus do ente público fornecer ao juízo os documentos necessários ao esclarecimento da lide, nos termos do art. 9o, da Lei 12.153/2009. Acrescenta que a insistência do juízo de origem em extinguir a inicial por esse fundamento beira a desobediência aos precedentes da própria Corte. Afirma que a alegação de envio por carta simples ou a mera adesão ao SNE não supre a necessidade de notificação válida. Pede a cassação da sentença e o prosseguimento regular do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão a ser definida se resume sobre a inexistência de dialeticidade no recurso que não enfrenta os fundamentos da sentença.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe à parte recorrente impugnar objetivamente as razões da decisão a ser impugnada. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados em petições anteriores, sem realizar o necessário cotejo com a decisão recorrida que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e a impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
4. A petição recursal não apresenta nenhum argumento vinculado aos termos da sentença. Enquanto o ato jurisdicional julgou improcedente o pedido do autor, enfrentando diretamente o mérito da demanda, as razões recursais versam sobre a inversão do ônus da prova nos Juizados Fazendários e da conduta de juízes que exigem a juntada do processo administrativo aos autos das demandas que tratam de nulidade do auto de infração.
5. Fundamento suficiente para obstar o conhecimento do recurso.
6. Cenário que revela comportamento inadequado do causídico que, em nome da parte, postula pretensão totalmente dissociada da realidade processual e deixa de atentar ao comando judicial.
IV. Dispositivo
7. Recurso não conhecido.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$600,00 a fim de evitar o arbitramento em valor irrisório.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.